Tribunal: TJES
Processo: 5009004-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009004-95.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO ARAUJO VIEIRA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou a transferência da pontuação referente à infração de trânsito do prontuário do autor para o condutor infrator indicado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para fins de transferência da pontuação ao real infrator, ainda que não tenha havido indicação administrativa tempestiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares afastadas. A legitimidade passiva do DETRAN/ES decorre de sua competência para processamento e registro da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir, sendo desnecessária a inclusão do órgão autuador. Também não se configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, pois a alteração do prontuário pode ser determinada sem prejuízo à eficácia da decisão.

Preclusão administrativa relativa. Embora o art. 257, § 7º, do CTB estabeleça um prazo para indicação do condutor infrator, tal limitação se restringe à esfera administrativa, não impedindo a revisão judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Responsabilidade do condutor infrator. Comprovado nos autos que o autor não era o real condutor no momento da infração e que houve confissão espontânea do verdadeiro infrator, impõe-se a retificação do prontuário e a consequente exclusão da pontuação indevida que resultou na penalidade de suspensão da CNH.

Correção do prontuário. O órgão de trânsito deve retificar seus registros para incluir a pontuação no prontuário do condutor infrator indicado, garantindo o cumprimento da penalidade àquele que efetivamente cometeu a infração.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade por infrações de trânsito, sendo possível a retificação do prontuário do motorista para incluir a pontuação no registro do real condutor infrator, afastando-se indevida penalidade imposta ao proprietário do veículo.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, proposta por LEONARDO ARAUJO VIEIRA e FRANCISCO JOSE CARAMURU VIEIRA
,
em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
,
na qual pleiteiam a transferência do auto de infração VV00331094 ao real condutor, bem como a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2025-XTVKG.

Alegam os autores, em síntese, que o primeiro requerente é o principal condutor do veículo NISSAN/KICKS, placa RQM7D41. Contudo, seu pai, ora segundo requerente, também conduz o referido automóvel.

Diante disso, alegam que foi instaurado contra o primeiro autor um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em razão do acúmulo de pontuação. Contudo, sustentam que a infração VV00331094 foi cometida pelo segundo requerente.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
DETERMINAR
ao requerido que a proceda a transferência das pontuações do auto de infração n.º VV00331094 para o real condutor,
FRANCISCO JOSE CARAMURU VIEIRA
, se abstendo de exigir do primeiro requerente o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação à infração referida. Como consequência, determino o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2025-XTVKG.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.

Em sede de Recurso Inominado, o DETRAN/ES sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva e a existência de litisconsórcio passivo necessário, pois o órgão autuador — responsável pela emissão do AIT — não foi incluído no polo passivo da demanda.

No mérito, defende a impossibilidade de responsabilizar o condutor infrator, devendo ser reconhecida a impossibilidade de se promover a indicação e, consequentemente, a transferência da pontuação decorrente de uma infração após o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB. Por fim, requer a reforma da sentença e o reconhecimento da validade dos atos administrativos praticados.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, entendo que não merece acolhida. A pretensão autoral se limita à desvinculação da pontuação decorrente de auto de infração de trânsito do prontuário do recorrido e à sua vinculação ao verdadeiro condutor FRANCISCO JOSE CARAMURU VIEIRA, bem como ao consequente cancelamento do processo administrativo que culminou no indevido cancelamento da permissão de dirigir do autor.

Não se está diante de pedido de anulação do auto de infração em si, tampouco de sua lavratura por órgão diverso do DETRAN/ES, mas sim da modificação do registro administrativo mantido pela autarquia estadual de trânsito.

Ressalte-se que, como a penalidade aplicada — cancelamento da permissão para dirigir — foi registrada e processada pelo DETRAN/ES, nos termos das competências legais atribuídas à autarquia, resta clara a pertinência subjetiva para integrar a presente relação processual.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS
. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual
. [...] (TJ-ES - APL: 00268325820078080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

Também as c. Turmas Recursais deste TJES, conforme se verifica dos recentes julgamentos acerca do tema: TJ-ES - RI: 00022155920208080030, Relator: MANOEL CRUZ DOVAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 5ª TURMA; e TJ-ES - RI: 00090281420218080048, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Data de Julgamento: 30/06/2023, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 3ª TURMA.

Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário, também não assiste razão à parte recorrente. O artigo 114 do Código de Processo Civil prevê tal instituto apenas quando a eficácia da decisão depender, necessariamente, da presença de todos os litisconsortes no polo passivo, o que não se verifica no caso dos autos. A alteração do prontuário do condutor é medida que pode ser determinada independentemente da intervenção do órgão autuador, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário suscitadas pelo DETRAN/ES.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não impede que o interessado deduza sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88), conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

Ademais, a presença de declaração assinada pelo real condutor com assunção de responsabilidade (Id. n°18573849), que também integra o polo ativo da presente demanda, evidencia o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que o recorrido
LEONARDO ARAUJO VIEIRA
seja penalizado por infração reconhecidamente praticada pelo recorrido
FRANCISCO JOSE CARAMURU VIEIRA
, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Neste contexto, na peça exordial, os autores identificaram a infração de trânsito referentes aos fatos narrados, bem como forneceram o nome, endereço e número da Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que conduzia o veículo no momento da autuação referida, sendo esta integrante do polo ativo da presente ação.

Desta forma, neste ponto específico, restando demonstrado nos autos que a conduta do auto de infração n.º VV00331094 não foi praticada pelo primeiro requerente,
deve o DETRAN/ES promover, em seu sistema eletrônico, as alterações alusivas às multas e pontuações correspondentes para o prontuário do condutor indicado neste feito, FRANCISCO JOSE CARAMURU VIEIRA, com os consectários daí decorrentes.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II. Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente. III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58432124. lV. O princípio da causalidade dispõe que a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios e custas) caberá a quem deu causa ao ajuizamento da demanda. V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0018940-20.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 22/11/2019).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado n° 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar de comungar do entendimento acerca da possibilidade de modificação do responsável pela multa na esfera judicial, existe a necessidade de não só indicar o “real condutor”, mas demonstrar de forma cabal que não estava dirigindo o veículo naquele momento, como, por exemplo, estava em outra cidade no momento do ocorrido.

Não basta uma mera declaração do suposto responsável para ensejar a modificação do “real condutor”, diferentemente do que ocorre na esfera administrativa, posto que não há como ignorar que há grandes chances de tal alegação ser “montada” para livrar o “real infrator” de punição administrativa, razão pela qual necessária prova robusta.

No caso concreto, não se trata, inclusive, de multa em desfavor do proprietário registral do veículo quando este era conduzido por terceiros, o que reforça a legitimação do ato administrativo de que fora autuado o real condutor do veículo no momento da infração.

Sem a prova da referida situação, que compete ao requerente, não há como julgar procedente o pleito, devendo ser reformada a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do recurso. É como voto.